Tribunal: TJMT
Processo: 8015075-27.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 8015075-27.2018.8.11.0002
EMBARGANTE: PATRICIA DE OLIVEIRA NUNES
EMBARGADO: LILIAN TERUCO ASSAMI ROSSETTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Patrícia de Oliveira Nunes contra acórdão da Terceira Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que não conheceu dos embargos à execução por ausência de garantia do juízo. A embargante alega omissão no acórdão ao não se manifestar sobre a prescrição intercorrente, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível em qualquer fase do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem contornos processuais rígidos, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei no 9.099/95.
4. O acórdão embargado abordou todos os pontos relevantes de forma clara e fundamentada, não havendo omissão a ser sanada. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o desfecho da decisão.
5. A questão da prescrição intercorrente foi suscitada apenas em sede recursal, sem manifestação do juízo de origem, configurando supressão de instância. A jurisprudência é pacífica ao vedar a apreciação direta de matéria não examinada no primeiro grau, mesmo quando se trata de matéria de ordem pública.
6. Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame da causa, mas apenas para corrigir vícios decisórios.
7. Inexistindo intuito manifestamente protelatório, é indevida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. Não há omissão a ser sanada quando a decisão embargada enfrenta expressamente as questões relevantes do caso.
3. A matéria de ordem pública não pode ser analisada diretamente pelo tribunal quando não examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, RI no 0300150-43.2018.8.24.0159, Rel. Bruno Makowiecky Salles, j. 28.05.2019.
TJ-MT, AI no 10252540920228110000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.02.2023.
TJ-MT, EDcl no NU no 1005093-57.2022.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015075-27.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIAN TERUCO ASSAMI ROSSETTO - CPF: 340.023.401-04 (RECORRIDO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 852.757.001-72 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA - CPF: 958.242.511-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025